Tribunal: TCU
Processo: 026.262/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Possíveis irregularidades cometidas no âmbito do Chamamento Público realizado com a finalidade de obtenção dos estudos técnicos de viabilidade, no âmbito de um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), relativos ao trecho ferroviário de Sinop/MT ao distrito de Miritituba/PA (município de ltaituba/PA), que servirão de base para a concessão da Ferrogrão (EF-170).

Inteiro teor:
Acórdão 498/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) versando sobre possíveis irregularidades identificadas no âmbito do Chamamento Público 11/2014, destinado à obtenção de estudos técnicos de viabilidade para o projeto do trecho ferroviário ligando Sinop/MT ao distrito de Miritituba/PA, que servirão de base para a concessão da Ferrogrão (EF-170). Considerando que o Despacho do Ministério dos Transportes de 2016, embora tenha fixado um valor nominal inicial, estabeleceu expressamente a possibilidade de reavaliação do montante mediante fundamentação técnica; Considerando que o Edital de Chamamento Público 11/2014 já previa, em seus itens 2.8 e 5.4, a atualização dos estudos por solicitação da Administração e um teto de ressarcimento de até 2,5% do valor do investimento estimado, conferindo flexibilidade ao valor nominal originalmente arbitrado; Considerando que a Infra S.A. agiu com transparência ao registrar a alteração da metodologia de cálculo na Nota Técnica Conjunta 2/2024, ressaltando a necessidade de validação específica pelo Ministério dos Transportes, não restando configurada omissão por parte da referida empresa estatal; Considerando que a Secretaria Executiva do Ministério dos Transportes informou que o valor de R$ 283,8 milhões constitui apenas uma proposta preliminar da EDLP e que a Comissão Permanente do órgão já decidiu que tal montante não está aprovado, estando o processo decisório ainda em curso; Considerando, todavia, que a magnitude do incremento pleiteado (quase cinco vezes o valor inicial) exige máxima cautela e comprovação detalhada dos custos efetivamente incorridos para evitar enriquecimento sem causa e prejuízo ao valor de outorga da União; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.262/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: EDLP - Estação da Luz Participacoes S.A. (06.008.842/0001-76); Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes; Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A (42.150.664/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Ministério dos Transportes, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, tão logo seja proferida decisão definitiva sobre o valor de ressarcimento a ser pago à empresa EDLP pelos estudos da Ferrogrão, comunique-a a este Tribunal acompanhada da integral fundamentação técnica, econômica e jurídica que justifique eventual majoração em relação ao valor nominal fixado em 2016;